Tribunal: TJES
Processo: 0003188-44.2002.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Concessão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003188-44.2002.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOAO COLETI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO. REGIME ANTERIOR À LEI Nº 9.528/1997. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, em ação de acidente do trabalho, condenou o ente previdenciário ao pagamento de auxílio-acidente mensal no valor de 50% do salário de benefício, no período de 01/07/1997 (data da aposentadoria por invalidez) até 16/10/2010 (data do óbito do autor), com correção monetária e juros, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão e cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por invalidez, quando as condições para percepção
de ambos os
benefícios foram preenchidas antes da vigência da MP nº 1.596-14/1997 (convertida na Lei nº 9.528/1997).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação original do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 permitia a cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por invalidez, desde que preenchidos os requisitos antes da alteração promovida pela MP nº 1.596-14/1997, convertida na Lei nº 9.528/1997.

A Súmula nº 507 do STJ e a Súmula nº 44 da AGU corroboram a possibilidade de cumulação desde que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 599 da Repercussão Geral, fixou a tese de que o auxílio-suplementar é cumulável com a aposentadoria por invalidez se ambos os benefícios tiverem seus requisitos implementados antes da vigência da MP nº 1.596-14/1997.

No caso, a lesão incapacitante ocorreu em 21/01/1996 e a aposentadoria por invalidez teve início em 01/07/1997, ambos eventos anteriores à mudança legislativa, conferindo ao autor o direito adquirido à percepção cumulada dos benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a cumulação entre auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez quando a lesão incapacitante e a implementação das condições para a aposentadoria ocorrerem antes de 11/11/1997.

O direito adquirido à percepção cumulada dos benefícios independe da prévia concessão do auxílio-acidente antes da aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei nº 8.213/1991, art. 86, redação original; Lei nº 9.528/1997; EC nº 113/2021; CPC, arts. 85, § 2º e § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 599 da Repercussão Geral; STJ, Súmula nº 507; AGU, Súmula nº 44.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
t
rata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra

a
r.
sentença
de fls. 475/483,
proferida
pelo
d.
Juízo
2ª Vara Cível e Comercial de Linhares
, que,
na
“
Ação de
Acidentes do Trabalho
”
proposta

por
JOÃO COLETI
, julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais,
a fim de
condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal no
importe
de 50%
(cinquenta por cento)
do
sa
lário de benef
í
cio,

de
01/07/1997
(data da aposentadoria por invalidez)
at
é
a data do óbito do autor
(16/10/2010)
,
com correção monetária e
ju
r
os de mora,
nos termos da
EC
nº
113/
2021.

Por fim
,

condenou
o réu

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor
das prestações vencidas até a prolação da sentença
,
conforme

o
art. 85, § 2º, do CPC
e a Súmula nº 111 do STJ.

Em suas razões recursais (ID
n
º
41370989
),
o
apelante aduz, em síntese:
(i)

que
a cumulação dos benefícios
apenas
seria possível quando a concessão do auxílio-acidente for anterior à data da aposentadoria,
hipótese em que seria lícito ao segurado requerer a manutenção do benefício já antes concedido;
(ii)
a impossibilidade de concessão conjunta dos dois benefícios, por serem decorrentes do mesmo fato gerador.

Pede, por essas razões, o conhecimento e o provimento do presente apelo, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões no ID
n
º
46022137
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, na origem, o
autor/apelado
ajuizou a presente
demanda
objetivando

o recebimento de auxílio-acidente e auxílio suplementar, cumulativamente com a aposentadoria por invalidez já antes concedida.
A
lega, para tanto, que
trabalhava na VIAÇÃO JOANA D’ARC LTDA como motorista de transporte coletivo urbano de passageiros, quando veio a sofrer acidente típico, em 21/01/1996, sendo atingido por uma pedrada na região frontal, lado direito, dentro do coletivo da empresa empregadora.

Aduz
que,
em razão do evento,
afastou-se de suas atividades, tendo recebido auxílio-doença acidentário até

30/06/1997,
posteriormente convertido em aposentadoria
por invalidez em 24/07/1997, com início
do benefício

na data de
01/07/1997.
Pleiteia, então, que lhe sejam concedidos o auxílio-acidente e o adicional de 25%
disposto
na Lei nº 8.213/1991, ao argumento de que o regime jurídico vigente à época (anterior à Lei nº 9.528, de 10/12/1997) não
obstava a
cumulação dos benefícios.

A
sentença recorrida (fls.
475/483
dos autos físicos) acolheu apenas em parte a pretensão autoral, reconhecendo tão somente o direito à percepção do auxílio-acidente, considerando,
portanto,

estarem devidamente preenchidos os requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, antes do advento da Lei nº 9.528/1997, que vedou a cumulação entre o benefício e a aposentadoria.

Irresignado, o apelante argumenta que, no caso dos autos, somente seria possível a percepção de ambos os benefícios se, em momento anterior à data da aposentadoria, o apelado já recebesse o auxílio-acidente, hipótese em que seria lícita a sua manutenção.

Pois bem.
Cinge-se a presente controvérsia,
pois
, à apreciação da
possibilidade de
concessão d
o
auxílio-acidente posteriormente à aposentadoria por invalidez,

à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/1991
(com redação anterior à Lei nº 9.528/1997),

cumulando-se os dois benefícios.

Nessa
perspectiva
, após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro razões para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

Como bem salientado pela sentença de primeiro grau, a questão
ora em

exame
é eminentemente de direito, pois não
abrange
a análise acerca

do preenchimento
dos
requisitos
necessários à concessão do
auxílio-acidente
,
eis que

tal matéria não foi objeto de impugnação pelo INSS. Com isso, busca-se, essencialmente, determinar se é possível a
cumulação entre os benefícios, nos casos em que o segurado já goza da aposentadoria por invalidez.

S
obre a questão da percepção conjunta dos benefícios, foi editada a Súmula nº 507 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, abaixo transcrita:

Súmula nº 507 do STJ:
A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a
lesão incapacitante
e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.

No mesmo sentido, a Súmula nº 44 da Advocacia-Geral da União:

Súmula nº 44 da AGU:
Para a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria,
a lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria devem ser anteriores às alterações inseridas no art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91
, pela Medida Provisória nº 1.596-14, convertida na Lei nº 9.528/97.

Mas recentemente, foi editado o
Tema nº 599 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal
, no qual foi fixada a seguinte tese:

Tema nº 599 do STF:

O auxílio-suplementar, concedido à luz do art. 9º da Lei nº 6.367/76, é cumulável com a aposentadoria por invalidez
somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes de 11/11/97
,
quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97).

Analisando sistematicamente os entendimentos acima colacionados, nota-se que,
para a cumulação entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente, é necessário
que:
(i)

as condições para concessão da aposentadoria tenham sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/1991
,
em
sua redação original
;

(ii)

a eclosão da
lesão
incapacitante tenha sido anterior
a 11/11/1997, data da entrada em vigor da MP nº 1.596-14/97
.

Nessa conformação de ideias, é
irrelevante se a aposentadoria por invalidez ocorreu
em momento anterior
,
eis que
o direito à percepção cumulada dos benefícios não
se sujeita à
prévia concessão do auxílio-acidente, afinal, não há previsão legal
ou
jurisprudencial de tal exigência
, sendo necessário analisar
somente se, à data da entrada em vigor da MP nº
1.596-14/
19
97,
o segurado já
preenchia as condições para a aposentadoria por invalidez (direito adquirido) e a lesão incapacitante já tinha se manifestado.
A propósito
a jurisprudência pátria sobre a temática
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TEMA STF 599.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I CASO EM EXAME:1. Juízo de retratação determinado nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, para reanálise de acórdão que julgou improcedente ação rescisória do INSS, que buscava rescindir acórdão que havia determinado o restabelecimento do auxílio-suplementar cumulado com aposentadoria por invalidez. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão rescindendo diverge do Tema STF 599, que estabelece os requisitos para a cumulação do auxílio-suplementar com a aposentadoria por invalidez. III. RAZÕES DE DECIDIR:3. O auxílio-suplementar, concedido em 08/10/1985, foi absorvido pela normatização do auxílio-acidente da Lei nº 8.213/91, com incidência imediata da norma modificadora e unificação dos benefícios acidentários.

4. A aposentadoria foi concedida em 01/11/1993, período que se enquadra na condição estabelecida pelo Tema STF 599, qual seja, que a concessão da aposentadoria tenha ocorrido na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes de 11/11/1997. A Lei nº 8.213/91 permitia a cumulação do auxílio-acidente com outros benefícios previdenciários, conforme seu art. 86, § 3º, em sua redação original. 5. A decisão rescindenda, ao reconhecer a possibilidade de cumulação, o fez com base na legislação vigente à época da concessão dos benefícios, em harmonia com o precedente vinculante do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Em juízo de retratação, manter integralmente o acórdão.Tese de julgamento: 1. Não há divergência entre o acórdão proferido por esta Seção e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema STF 599, uma vez que a cumulação do auxílio-suplementar com a aposentadoria por invalidez foi reconhecida em conformidade com a legislação vigente à época da concessão dos benefícios. [...] (TRF-4 - AR: 50019151520214040000 RS, Relator.: ALTAIR ANTONIO GREGORIO, Data de Julgamento: 24/07/2025, 3ª Seção, Data de Publicação: 25/07/2025).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE CAUSA DECORRENTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CUMULAÇÃO ENTRE AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. QUESTÃO PROCESSUAL . JUÍZO DE DISTINÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE 687813, Tema 599, que é possível a cumulação entre o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez, se os requisitos de ambos os benefícios tiverem sido preenchidos antes da edição da MP 1.596-14/1997, convertida na Lei nº 9.528/1997, que passou a vedar o recebimento conjunto.

2. O acórdão recorrido adotou a fundamentação de que o valor do auxílio-acidente pago de 01/2013 a 04/2014 não poderia ser descontado das prestações pretéritas de aposentadoria por tempo de contribuição concedida, pelos seguintes motivos: 1) o auxílio-acidente foi pago em função de decisão da Justiça Estadual que restabeleceu o benefício após cessação baseada na própria concessão de aposentadoria; e 2) o processo se encontra sobrestado no Tribunal de Justiça de São Paulo em razão da pendência de julgamento do Tema 599/STF, de modo que a questão da cumulação ou não entre os benefícios, com reflexos no desconto das prestações vencidas de aposentadoria, deve ser decidida naqueles autos, após a publicação da tese de repercussão geral. 3. O acórdão recorrido não enfrentou o direito material da cumulação entre o auxílio-acidente e a aposentadoria por tempo de contribuição, antepondo, na verdade, uma questão processual – discussão do recebimento conjunto em processo perante a Justiça Estadual, aberto para garantir o restabelecimento de auxílio-acidente cessado por força da própria concessão de aposentadoria. Como o processo se encontra justamente sobrestado no Tribunal de Justiça de São Paulo até o julgamento do Tema 599/STF, que trata do direito material da cumulação, o desconto dos valores do auxílio-acidente não pode ser imediatamente determinado, como pretende o INSS. 4. O acórdão recorrido promoveu juízo de distinção da controvérsia, colocando questão processual para a cumulação dos benefícios/desconto de valores coincidentes e remetendo a resolução do direito material à Justiça Estadual. Não cabe, na conjuntura, juízo de retratação, pela diversidade da fundamentação adotada. 5. Juízo de retratação negado. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-3 - AI: 50251313720184030000, Relator.: Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 10ª Turma, Data de Publicação: 30/05/2025).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO SUPLEMENTAR COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. EMENTA I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação determinado em razão do julgamento do Tema 599 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de cumulação do auxílio suplementar, previsto no art. 9º da Lei nº 6 .367/76, com aposentadoria por invalidez, desde que as condições para a concessão desta tenham sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes da entrada em vigor da MP nº 1.596-14/97. No caso, a aposentadoria por invalidez foi concedida em 10/03/1997, data anterior à vigência da referida medida provisória . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação do auxílio suplementar com a aposentadoria por invalidez, quando esta foi concedida antes da vigência da MP nº 1.596-14/97, à luz da tese firmada no Tema 599 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A tese firmada no Tema 599 do STF estabelece que a cumulação é possível apenas se a aposentadoria por invalidez tiver sido concedida entre a vigência da Lei nº 8.213/91 e antes da entrada em vigor da Medida Protetiva nº 1.596-14/97. 2. No caso concreto, a aposentadoria foi concedida em 10/03/1997, ou seja, antes da entrada da MP nº 1.596-14/97. 3. O entendimento anterior, que vedava a cumulação, mostrou-se desarmônico com a tese firmada pelo STF, impondo-se a readequação do julgado.
I
V. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Juízo de retratação positivo. Tese de julgamento:"
1. É possível a cumulação do auxílio suplementar com a aposentadoria por invalidez, desde que esta tenha sido concedida na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes da entrada em vigor da MP nº 1 .596-14/97.""2. O entendimento anterior, que vedava a cumulação, deve ser readequado à luz da tese firmada no Tema 599 da Repercussão Geral do STF." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6 .367/76, art. 9º; Lei nº 8.213/91; MP nº 1.596-14/97; Lei nº 9 .528/97
.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 687.813, Rel. Min . Luiz Fux, Plenário, j. 17.12.2020 (Tema 599 da Repercussão Geral) . (TJSC, Apelação n. 0006532-33.2013.8 .24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-07-2025). (TJ-SC - Apelação: 00065323320138240020, Relator.: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 24/07/2025, Quarta Câmara de Direito Público).

PREVIDENCIÁRIO. RETRATAÇÃO.
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TEMA 555 STJ. TEMA 599 STF.
LEI 6.367/76. LEI 8.213/91. LEI 9.528/97. -- Trata-se de retratação determinada pelo Exmo. Ministro Benedito Gonçalves em razão de aparente infringência de Acórdão proferido por esta Turma julgadora à Tese assentada no Tema 555 do C. STJ e Tema 599 do C. STF. --
O STF fixou a tese de que o auxílio-suplementar, concedido conforme o art. 9º da Lei nº 6.367/76, é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para sua concessão tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes de 11/11/1997, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97)-- No caso em questão, a parte autora teve cessado o benefício de auxílio-suplementar implantado em 02/06/1977 em razão da concessão de aposentadoria em 12/02/1997. Considerando que ambos os benefícios antecedem a edição da MP nº 1.596-14/97, o v. Acórdão proferido por esta Turma julgadora entendeu pela possibilidade de cumulação dos proventos. --
O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria se a lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11/11/1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997

-- No caso corrente, não se vislumbra hipótese de retratação, uma vez que os benefícios cumulados pela parte autora se compatibilizam com a hipótese elencada pela Temática em referência, eis que ambos foram implantados antes de 11/11/1997
-
- Retratação Negativa. (TRF-3 - ApelRemNec: 50015987420174036114, Relator.: Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2025, 9ª Turma, Data de Publicação: 27/05/2025).

Assim, no conjunto dos julgados analisados, o ponto central e convergente esclarece que
a proibição legal de cumulação somente se aplica a situações em que o direito a qualquer dos benefícios foi adquirido após a vigência da Medida Provisória nº 1.596-14/1997
. Antes disso, prevalece o princípio do
direito adquirido
, assegurando a fruição conjunta das prestações previdenciárias, nos exatos termos da legislação vigente à época do fato gerador de cada uma delas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), a título recursal, observando-se percentual e base de cálculo que vierem a ser apurados em sede de liquidação de sentença, não podendo ultrapassar a 20%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), a título recursal, observando-se percentual e base de cálculo que vierem a ser apurados em sede de liquidação de sentença, não podendo ultrapassar a 20%.